Tribunal: TJDFT
Processo: 0713611-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713611-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO MOURA BRASILEIRO DO VALLE, JANETH M NAOUM DO VALLE AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAURICIO MOURA BRASILEIRO DO VALLE e JANETH M NAOUM DP VALLE contra a decisão proferida nos autos da ação de execução que COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP maneja em seu desfavor (processo n. 0001429-43.1994.8.07.0001), consistente em indeferir o pedido de pagamento do débito remanescente e suspensão/cancelamento do leilão do imóvel penhorado. Relatam que a agravada persegue o crédito no valor inicial de R$ 155.802,02 (cento e cinquenta e cinco mil oitocentos e dois reais e dois centavos), tendo os agravantes, em Embargos à Execução, arguido a ilegalidade dos juros cobrados, uma vez que foram calculados juros sobre juros, o que é vedado pelo art. 4o, do Decreto no. 22.626/93. Aduzem que os referidos Embargos à Execução foram julgados improcedentes, reconhecendo-se a legalidade da atualização dos cálculos através do índice de remuneração de capital pela TAXA REFERENCIAL – TR, aplicada pela agravada/credora. Esclarecem que, prosseguindo o feito executivo, houve a intimação da TERRACAP para apresentação da planilha de cálculos, com atualização a partir do índice TR, e, posteriormente, houve a penhora do imóvel situado à SHIS/SUL QI 09, Conjunto 09, Casa 02, matrícula no. 11.394 (ID 21026264 - Pág. 1), sobre a qual ainda pende discussão acerca de sua impenhorabilidade (AREsp no. 1.711.278/DF), eis que considerada bem de família, nos termos do art. 1o da Lei no. 8.009/90. Prosseguem, noticiando a avaliação do imóvel e a designação de hasta pública para o dia de hoje, 10/5/2021. Asseveram, contudo que desde o dia 2/10/2020 aguardam posicionamento da TERRACAP quanto ao pedido de renegociação dos débitos, mediante adesão ao programa TERRAMAIS para pagamento da dívida com os descontos pertinentes, sendo gerado o protocolo n. 2020.111.800-45, sendo reiterado o pedido em 26/2/2021. Enfatizam que peticionaram ao juízo, requerendo a intimação da agravada para se manifestar sobre os requerimentos administrativos; a suspensão do leilão; e a designação de audiência de conciliação para as partes realizarem acordo quanto aos valores remanescentes, sobrevindo a manifestação da credora, informando que havia indeferido o pedido dos devedores/agravantes, sem, contudo, demonstrar os fundamentos que levaram à negativa. Ressaltam que peticionaram novamente ao juízo, sustentando a ilegalidade da negativa de adesão ao programa TERRAMAIS e demonstrando o saldo residual da execução, caso acolhida a pretensão dos devedores - R$ 248.213,50 (duzentos e quarenta e oito mil duzentos e treze reais e cinquenta centavos), o qual se propuseram a pagar. Alegam que o magistrado, em decisão equivocada, indeferiu os pedidos, motivando a interposição do presente recurso. Defendem que no curso da execução os cálculos estão sendo corrigidos pelo INPC, e não pela TR, como definido na sentença que julgou os embargos do devedor, o que implica em ofensa à coisa julgada e enriquecimento sem causa do credor, impondo-se a imediata correção ou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apresentação de planilha contemplando o índice correto e já abatendo o valor do imóvel adjudicado no processo, avaliado em R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta e mil reais). Quanto ao pedido de participação no programa TERRAMAIS, sustentam que não foi apresentado nenhum argumento idôneo por parte da empresa para indeferir a pretensão, agindo essa em contrariedade ao art. 37 da Constituição Federal ao vedar a participação dos devedores quando deveria oportunizar a adesão a toda e qualquer parte interessada, possibilitando a renegociação dos débitos existentes, não sendo razoável a negativa. Discorrem sobre os valores devidos sob a perspectiva do referido programa, o saldo devedor remanescente considerando o imóvel já adjudicado à agravada, tudo a ressaltar o quantum arbitrário que está sendo perseguido na execução. Entendem, assim, que a agravada deve ser compelida a autorizar a adesão dos agravantes ao programa, sob pena de violação ao preceito constitucional acima destacado. Apontam a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, requerendo-o a fim de que, liminarmente, “seja autorizado o pagamento/depósito do valor remanescente para a quitação do débito - R$248.213,50 (duzentos e quarenta e oito mil duzentos e treze reais e cinquenta centavos), ou, alternativamente, desconsiderando o Programa Terramais, seja autorizado o depósito judicial no valor de R$ 542.697,01 (quinhentos e quarenta e dois mil seiscentos e noventa e sete reais e um centavo), até a decisão do mérito e apuração do exato quantum debeatur, requerendo, ainda a determinação para o urgente e imediato cancelamento ou suspensão dos efeitos da hasta pública designada para o dia 10/05/2021, relativa ao imóvel localizado na QI 09, Conjunto 09, Casa 02, até o julgamento do mérito recursa”. No mérito, requerem o conhecimento e provimento do recurso para que a agravada apresente os cálculos contemplando a atualização pela TR, subtraindo o valor do imóvel adjudicado, devidamente atualizado. Subsidiariamente, pugnam pela remessa dos autos à Contadoria Judicial para apresentação da planilha nos mesmos termos acima descritos. Ainda, postulam pelo reconhecimento da conduta arbitrária da agravada ao indeferir a participação dos agravantes no programa TERRAMAIS, sendo compelida a aceita-los. Preparo regular nos Ids 25467044 e 25467053. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. O presente recurso baseia-se em dois pilares: a atualização do débito por fator de correção diverso ao previsto no título judicial formado nos embargos do devedor, com o abatimento do imóvel já adjudicado, e ao direito de participação dos devedores no Programa TERRAMAIS, promovido pela credora/agravada para renegociação de débitos em atraso, mediante desconto sobre multas e juros de mora. Neste juízo estreito de delibação, verifico que o primeiro capítulo do recurso não pode ser conhecido, eis que não foi objeto de apreciação da decisão agravada, tratando-se, assim, de inovação recursal. Infere-se claramente das petições que antecederam o ato agravado que os devedores/agravantes se limitaram a reclamar da demora da TERRACAP em apreciar o pedido de participação no Programa TERRAMAIS, manifestando a intenção de pagar a dívida pelo valor que compreendem ser o devido, propondo a realização de audiência de conciliação (ID 88065490 e 88217003). Das referidas peças, depreende-se que não foi dedicado linha para impugnar o fator de correção do quantum debeatur nem a atualização do imóvel já adjudicado e cujo preço, ao contrário do que defendido pelos agravantes, já foi abatido do valor da dívida (ID 88809376). Ademais, a questão atinente à atualização dos cálculos encontra-se há muito preclusa, estando a execução já em fase expropriatória. Notoriamente, o instituto da preclusão visa colocar ordem no desenvolvimento do processo, a fim de que esse siga os parâmetros legais, evitando que atos judiciais anteriores e questões processuais já resolvidas sejam revisitadas, disciplinando, assim, a atividade das partes e do juiz, com o fito de promover a celeridade processual e a efetividade da tutela jurisdicional perseguida. Independentemente do enfoque é de se ver que não há como reapreciar a questão agitada neste recurso. No que concerne à pretensão de que a agravada seja compelida a aceita-los no programa de renegociação de dívida, melhor sorte não lhes assiste. Com efeito, o rito da execução de título extrajudicial é eminentemente expropriatório e deve se ater aos limites do título, não comportando a discussão sobre questões de direito. Nesse cenário, sequer há elementos para apreciar se as partes se enquadram ou não nos requisitos do referido programa e se a recusa da credora é legítima ou não, devendo a discussão ocorrer nas vias ordinárias. Destarte, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso a ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Recebo a manifestação da TERRACAP como contrarrazões (ID 25531496), eis que rebateu as questões deduzidas no recurso, em pleno exercício do contraditório. Intimem-se as partes para ciência. Oficie-se. Brasília, 11 de maio de 2021 15:48:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator